Tribunal: TJBA
Processo: 8003257-59.2025.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003257-59.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RITA MARIA DE JESUS MARTINES Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS RECORRIDO: MPBA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA VALIDAMENTE ORDENADA EM 14/07/2014, EM VIRTUDE DO INSUCESSO DAS DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS À ÉPOCA PARA A LOCALIZAÇÃO DA RECORRENTE. EFETIVAÇÃO POSTERIOR DA CITAÇÃO PESSOAL NA DATA DE 04/03/2024, COM OFERECIMENTO DE RESPOSTA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PROVIDÊNCIA QUE SANA EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA CITAÇÃO FICTA. A LOCALIZAÇÃO ULTERIOR QUE NÃO COMPROMETE A HIGIDEZ DO ATO PROCESSUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. 2 - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROVIMENTO. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS, CONSIDERANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 28/06/2009 E O PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ENTRE 04/08/2014 E 04/03/2024. LIMITE TEMPORAL DA SUSPENSÃO EM CONFORMIDADE COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 415 DO STJ. RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2024, EM RAZÃO DA CITAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA. PRESCRIÇÃO PROJETADA PARA 2031. ESCORREITA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA INTEGRALMENTE. 3 - CONCLUSÃO: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8003257-59.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória Da Conquista – BA, no qual figura como Recorrente RITA MARIA DE JESUS MARTINES; e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Recurso, REJEITAR a preliminar e, no mérito, IMPROVER O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR